Tribunal: TJPA
Processo: 0805873-44.2024.8.14.0000
Classe: RECLAMAÇÃO
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 12589 - Apuração de Irregularidade no Serviço Público
Data de julgamento: 2025-10-01

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECLAMAÇÃO (12375) - 0805873-44.2024.8.14.0000

FISCAL DA LEI: MARIA ELIZA MARTINS MELO, TEREZINHA DE NAZARE MARTINS MELO, ELISETE MELO TAKASHIMA

FISCAL DA LEI: CORREGEDORIA GERAL DE JUSTIÇA DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

EMENTA:
DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO ADMINISTRATIVO. REPRESENTAÇÃO POR EXCESSO DE PRAZO. INEXISTÊNCIA DE MOROSIDADE PROCESSUAL E DISPONIBILIDADE DE CONSULTA À ORDEM CRONOLÓGICA DE PROCESSOS APTOS A JULGAMENTO EM CONSULTA ONLINE PÚBLICA NO SITE OFICIAL DO E.TJ/PA. DIREITO À INFORMAÇÃO E DEVER DE TRANSPARÊNCIA ASSEGURADOS. OBSERVÂNCIA DO ARTIGO 12, §1° DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME:

1. Recurso Administrativo interposto contra decisão da Corregedoria-Geral de Justiça que determinou o arquivamento de Representação por Excesso de Prazo proposta em face de Juíza de Direito da 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Castanhal, sob fundamento de inexistência de infração disciplinar e regular tramitação do feito originário (proc. 0801374-79.2018.814.0015).

2.

As recorrentes alegam omissão quanto ao fornecimento de lista com a ordem cronológica de processos aptos a julgamento, nos termos do artigo 12, §1º, do Código de Processo Civil.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:

3. A questão em discussão consiste em saber se há ilegalidade ou omissão administrativa imputável à magistrada ou ao cartório da 1ª Vara Cível da Comarca de Castanhal pela eventual ausência de disponibilização da lista pública de ordem cronológica de julgamento, nos termos do art. 12, §1º, do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR:

4. A Corregedoria possui funções administrativas e disciplinares, sem atribuição para controle de conteúdo de decisões judiciais.

5. A consulta pública à ordem cronológica de julgamento está disponível no site oficial do E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará, inclusive para a Comarca de Castanhal, por meio de ferramenta específica com dados extraídos do Sistema PJe.

6. A lista pública atende ao comando do artigo 12, §1º, do CPC, assegurando a transparência e controle social sobre a ordem de julgamento das ações.

7. Ausência de mora processual ou conduta disciplinar da magistrada que justifique o prosseguimento da representação ou reforma da decisão administrativa.

IV. DISPOSITIVO E TESE:

8. Recurso Administrativo Conhecido e Desprovido. À unanimidade.

Tese de julgamento: 1. A disponibilização da ordem cronológica de processos aptos a julgamento, nos termos do art. 12, §1º, do CPC, por meio do site oficial do TJPA, satisfaz o dever de transparência previsto em lei.
2. A existência de tramitação regular do processo originário e a ausência de infração funcional justificam o arquivamento de representação por excesso de prazo.

ACÓRDÃO

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes do Tribunal Pleno do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade,
EM CONHECER DO RECURSO ADMINISTRATIVO E NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Julgamento presidido pelo Exmo. Sr. Desembargador Roberto Gonçalves de Moura, Presidente deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

Belém-PA, data de registro do sistema.

Desembargadora
EZILDA
PASTANA
MUTRAN,

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
Manifestação
recebida como
RECURSO ADMINISTRATIVO
interposto por
Elisete Melo Takashima, Terezinha de Nazaré Martins Melo e Maria Eliza Martins Melo
, contra decisão da Corregedora Geral de Justiça do Estado do Pará, em exercício, Exma. Desembargadora Luzia Nadja Guimarães Nascimento, que determinou o arquivamento de Representação por Excesso de Prazo, proposta em face do Juízo de Direito da 1ª Vara Cível e Empresarial de Castanhal.

Em suas
razões recursais
(id 21566597), as recorrentes argumentam, em síntese, que a decisão de arquivamento não apreciou os pedidos iniciais formulados junto à Corregedoria para que o Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial de Castanhal forneça uma lista contendo a ordem cronológica do processo n° 0801374-79.2018.814.0015 em relação a todos os demais processos que tramitam naquele Juízo e outra ordem cronológica, contendo todos os processos com prioridade especial, caso existirem, tramitando naquele Juízo.

Alega que os interessados não têm à disposição uma “lista de processos aptos a julgamento”, seja fornecida pelo Cartório ou pelo Juízo através de acesso à internet, nos termos do artigo 12, §1° do Código de Processo Civil.

Ao final, defende a reforma da decisão de arquivamento, requerendo proferida pela Corregedoria de Justiça, requerendo o atendimento dos pedidos da inicial, quanto ao fornecimento da “lista com a ordem cronológica dos processos aptos para julgamento” pelo juízo reclamado.

Coube-me a relatoria do feito.

A Procuradoria-Geral de Justiça do Ministério Público apresentou parecer, manifestando-se pelo desprovimento do recurso administrativo (id 23255494).

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do Recurso Administrativo.

Tratam os autos de
Recurso Administrativo interposto por
Elisete Melo Takashima, Terezinha de Nazaré Martins Melo e Maria Eliza Martins Melo, contra decisão da Exma. Corregedora-Geral de Justiça que determinou o arquivamento de Representação por Excesso de Prazo, com base no artigo 9º, §2º da Resolução nº 135 do Conselho Nacional de Justiça, proposta em face da Magistrada Dra. Ana Louise Ramos dos Santos, Juíza de Direito da 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Castanhal.

Analisando a decisão impugnada (id 18958669), verifica-se que a eminente Corregedora-Geral de Justiça determinou o arquivamento da Representação por Excesso de Prazo (proc. 0001310-14.2024.2.00.0814), com fundamento na inexistência de infração administrativa a ser apurada e na ausência de constatação de morosidade processual na condução do processo judicial n° 0801374-79.2018.814.0015 (Ação de Nulidade ou Anulabilidade de Contrato de Permuta c/c Pedidos de Interdito Proibitório e de Indenização por Dano Moral) pelo Juízo requerido da 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Castanhal, tendo em vista o impulsionamento do feito.

Destarte, no presente recurso, não há alegação de ofensa à razoável duração do processo e nem pedido de providências disciplinares contra a magistrada titular da 1ª Vara Cível da Comarca de Castanhal.

Conforme relatado, no presente Recurso Administrativo, as recorrentes não questionam a decisão recorrida quanto ao aspecto da morosidade processual da ação originária, mas sim quanto à omissão na decisão de arquivamento da representação referente ao pedido de fornecimento pelo Juízo requerido ou pelo Cartório de uma lista contendo a
ordem cronológica de processos aptos a julgamento, em relação à todos os processos em trâmite na Vara e também dos processos com prioridade legal, nos termos do artigo 12, §1° do Código de Processo Civil.

Feito esse esclarecimento, ratifico o entendimento da Douta Corregedora-Geral de Justiça quanto à ausência de morosidade processual no trâmite da
Ação de Nulidade ou Anulabilidade de Contrato de Permuta c/c Pedidos de Interdito Proibitório e de Indenização por Dano Moral (proc. n° 0801374-79.2018.814.0015), conduzido pelo Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Castanhal, tendo em vista a tramitação regular do feito, inexistindo ofensa à razoável duração do processo ou paralisação excessiva e injustificada da ação.

Assim, passo a examinar o recurso apenas quanto a matéria relativa ao fornecimento de lista com a ordem cronológica de processos aptos a julgamento.

Inicialmente, pontuo que a Corregedoria de Justiça exerce funções administrativas, de orientação, fiscalização e disciplinares, não possuindo atribuições de ordem processual de acordo com o artigo 38 do Regimento Interno do TJE/PA.

A Corregedoria Geral de Justiça, conforme as disposições do Regimento Interno deste E. Tribunal de Justiça possui competência restrita ao conteúdo administrativo do Poder Judiciário, inexistindo competência para exame e controle de decisão judicial.

Por oportuno, cumpre destacar o disposto no artigo 12, §1° do Código de Processo Civil,
in verbis
:

“Art. 12.
Os juízes e os tribunais atenderão, preferencialmente, à ordem cronológica de conclusão para proferir sentença ou acórdão
. (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016) (Vigência)

§ 1º

A lista de processos aptos a julgamento deverá estar permanentemente à disposição para consulta pública em cartório e na rede mundial de computadores
.

§ 2º Estão excluídos da regra do caput:

I - as sentenças proferidas em audiência, homologatórias de acordo ou de improcedência liminar do pedido;

II - o julgamento de processos em bloco para aplicação de tese jurídica firmada em julgamento de casos repetitivos;

III - o julgamento de recursos repetitivos ou de incidente de resolução de demandas repetitivas;” (grifei)

Pelo exposto, verifica-se que o artigo 12 do CPC teve a redação original alterada pela Lei n° 13.256/2016, passando a dispor que a ordem cronológica de conclusão para proferir sentença ou acordão se dará de forma preferencial e não obrigatória, elencando o seu parágrafo segundo um rol de exceções à aplicação da regra prevista no caput.

Ademais, observa-se que o parágrafo primeiro do dispositivo citado garante amplo acesso às partes quanto à lista da ordem de julgamento das ações, assegurando a previsão de transparência na ordem das causas contribui para a efetividade da norma, possibilitando o controle social quanto ao seu cumprimento.

Assim, a existência de lista pública permite que o jurisdicionado fiscalize o cumprimento desse comando, em busca de um julgamento em tempo razoável, contudo, como demonstrado em algumas situações, o processo pode ter prioridade de julgamento, o que pode alterar a ordem cronológica.

O E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará em seu site oficial disponibiliza ferramentas online para consulta processual, permitindo ao jurisdicionado acompanhar o andamento do processo e verificar sua ordem cronológica.

No Portal TJPA (https://www.tjpa.jus.br/PortalExterno/) o jurisdicionado pode acessar a lista com os processos aptos a julgamento em ordem cronológica de conclusão e aqueles com prioridade legal em trâmite em qualquer Comarca do Estado do Pará, acessando a opção “Consultas”, em seguidas, “Judiciais” e “Ordem Cronológica de Julgamento”, sendo possível escolher a Comarca de Castanhal, conforme a tela de consulta do site oficial que utiliza a base de dados do Sistema PJE, a seguir:

Portanto, além de inexistir morosidade processual na ação originária, verifica-se que este E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará observando o direito à informação, assegura aos jurisdicionados consulta pública em seu site oficial viabilizando o acesso à lista em ordem cronológica de processos aptos a julgamento na Comarca de Castanhal, incluindo os processos com prioridade de tramitação legal de acordo com o artigo 12, §1° do Código de Processo Civil, desta forma, a medida que se impõe é a improcedência do recurso administrativo, mantendo-se a decisão integralmente a decisão recorrida.

Por fim,
considerando que o processo judicial que gerou a demanda administrativa foi, de fato, impulsionado, não havendo atraso excessivo e injustificado, entendo não haver necessidade da adoção de providências disciplinares por parte da Corregedoria Geral de Justiça do Estado do Pará, devendo ser mantida a decisão que determinou o arquivamento da representação por excesso de prazo, nos termos do art. 9º, § 2º, da Resolução nº 135 do CNJ.

- DISPOSITIVO:

Ante o exposto,
em conformidade com o parecer ministerial, CONHEÇO DO RECURSO ADMINISTRATIVO e NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo integralmente a decisão guerreada, tudo nos termos da fundamentação lançada.

É o Voto.

P. R. I.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria n° 3.731/2015-GP.

Belém/PA, data de registro do sistema.

Desembargadora
EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

Belém, 02/10/2025